Tribunal: STF
Processo: RE 495694
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Poluição da Baia de Guanabara. Multa imposta por autoridade municipal competente. 3. Enunciado das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.